Tribunal: TJBA
Processo: 8163941-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163941-98.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCOS VINICIO QUEIROZ SATURNINO e outros Advogado(s): ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS, CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros Advogado(s):CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS, ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. VALIDADE DE TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que havia reconhecido a irregularidade de negativação e acolhido os pedidos iniciais. A controvérsia decorre de inscrição em cadastro de inadimplentes, cuja legitimidade é contestada sob o argumento de ausência de comprovação da relação contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e do débito; e (ii) saber se a inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo configura ato ilícito ou exercício regular de direito. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório apresentado revela a existência da relação contratual, por meio de proposta de adesão validada por biometria, telas sistêmicas de movimentação e faturas com registro de pagamentos anteriores, evidenciando a utilização do serviço e aceitação da relação jurídica. 4. As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, possuem validade para demonstrar a contratação e a existência do débito, conforme entendimento consolidado. 5. A cessão de crédito foi regularmente comprovada, sendo desnecessária a notificação prévia do devedor para a validade da transferência, conforme jurisprudência do STJ. 6. A inscrição em cadastro de inadimplentes, diante da existência de dívida válida, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a configuração de ato ilícito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da ré conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do autor prejudicado. Tese de julgamento: “1. Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos probatórios, são aptas a comprovar a relação contratual e a existência do débito. 2. A cessão de crédito independe de notificação prévia do devedor para sua validade. 3. A inscrição do devedor em cadastro restritivo, fundada em dívida válida, configura exercício regular de direito.” _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1603683/RO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8163941-98.2025.8.05.0001, tendo como Apelantes e Apelados Marcos Vinicio Queiroz Saturnino e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizados, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, dar provimento ao recurso da ré e julgar prejudicado o recurso do autor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator